Tribunal: STF
Processo: Rcl 85265
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Cuida-se de embargos de divergência opostos por M.A.C.F. em face de acórdão proferido pela Segunda Turma desta Suprema Corte, assim ementado:

“Embargos de declaração em agravo regimental em agravo regimental em reclamação. Tema nº 90 da Repercussão Geral. Competência do juízo de falência e da recuperação judicial para decidir sobre a pretensão de se transferir a responsabilidade pelo pagamento de dívidas constituídas em ação trabalhista para o patrimônio pessoal dos sócios da empresa submetida ao regime da Lei nº 11.101/05. Embargos declaratórios acolhidos sem efeitos infringentes. 
1. É competência do juízo falimentar processar e julgar o incidente de desconsideração de pessoa jurídica em regime de recuperação judicial ou de falência, “a bem do tratamento uniforme de todos os credores, respeitada, evidentemente, a categoria a que pertencem” (RE nº 583.955, vinculado ao Tema nº 90 da RG). 
2. Embargos declaratórios acolhidos sem efeitos infringentes.” (e-doc. 56)

O embargante alega divergência do acórdão ora embargado com o que decidido nos autos das Rcl nºs 88.952 e 85.322.
Aduz que

“O credor trabalhista cujo processo foi distribuído à Primeira Turma (Rcl  88.952/MS, Rcl 85.322/RJ e outros) viu preservada sua execução na Justiça  do Trabalho; o Embargante, cujo processo foi distribuído à Segunda Turma, viu sua execução cassada. A mesma Constituição, o mesmo Código de  Processo Civil, o mesmo Tema 90 — resultados opostos. Essa incongruência sistêmica só pode ser sanada por pronunciamento do Plenário desta Corte.
(...)
(...) diante do mesmo estado de fato e de direito, a  Segunda Turma cassa a execução trabalhista e a Primeira Turma a preserva. Credores trabalhistas em situações processuais idênticas recebem  tratamentos antagônicos desta Corte por força, exclusivamente, do sorteio de  distribuição. Esta é a divergência jurisprudencial que os Embargos de  Divergência foram criados para eliminar.” (e-doc. 61, p. 4 e 10)

Reitera, ainda, que 

“[o] caso concreto apresenta elemento diferenciador que rompe o pressuposto  lógico do Tema 90: os bens sobre os quais o IDPJ trabalhista pretendia incidir  — os bens particulares dos sócios NIVALDO JATOBÁ e JOÃO CASTRO  JATOBÁ — foram expressamente declarados pelo próprio Juízo da  Recuperação Judicial como não integrantes do plano de recuperação.  
Esta declaração produz consequência jurídica decisiva: se os bens estão fora  do plano, eles não integram a massa sujeita ao concurso universal. Se não  integram o concurso, não há par conditio creditorum a proteger em relação a  eles. Se não há par conditio a proteger, a razão de ser do Tema 90 — em  relação a esses bens específicos — simplesmente desaparece.” (e-doc. 61, p. 11)

O embargante requer o conhecimento e o provimento dos embargos de divergência, com efeito suspensivo, para reformar o entendimento firmado nesta reclamatória, julgando-a improcedente.
É o relatório. Decido.
Inicialmente, registro que já consta na certidão de distribuição o benefício da justiça gratuita (e-doc. 18).
Os presentes embargos, porque manifestamente inadmissíveis, não merecem processamento.
Acerca dos embargos de divergência, prescreve o art. 1043 do CPC:

“Art. 1.043. É embargável o acórdão de órgão fracionário que:
I - em recurso extraordinário ou em recurso especial, divergir do julgamento de qualquer outro órgão do mesmo tribunal, sendo os acórdãos, embargado e paradigma, de mérito;
(...)
II - em recurso extraordinário ou em recurso especial, divergir do julgamento de qualquer outro órgão do mesmo tribunal, sendo um acórdão de mérito e outro que não tenha conhecido do recurso, embora tenha apreciado a controvérsia;” (grifos meus)

O Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal igualmente define:

“Art. 330. Cabem embargos de divergência à decisão de Turma que, em recurso extraordinário ou em agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário na interpretação do direito federal.” (grifos meus)

Nesses termos, o uso legítimo dos embargos de divergência pressupõe anterior julgamento colegiado por quaisquer das Turmas desta Corte em recurso extraordinário ou em agravo de instrumento, sendo inidôneo o recurso para modificar decisão proferida em reclamação.
Ainda que se pudesse conhecer do recurso, o ora embargante limita-se a repisar fundamentos colacionados nas peças recursais anteriormente apresentadas, com o objetivo de cassar decisão monocrática pela qual neguei seguimento à reclamação constitucional. Estes argumentos já foram devidamente analisados e afastados pela Segunda Turma desta Suprema Corte, quando do julgamento do agravo regimental e dos embargos de declaração.
No sentido da impropriedade do recurso, confira-se os seguintes precedentes desta Corte:

“AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. NÃO CABIMENTO DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA CONTRA JULGAMENTO DE RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não são cabíveis embargos de divergência em face de acórdão proferido em sede de reclamação, ante a falta de previsão normativa. Precedentes. 2. São igualmente inadmissíveis os embargos de divergência fundados em padrão de divergência que se apoie em decisão monocrática. 3. Cabe ao embargante, nos termos do art. 331 do RISTF, demonstrar o cotejo analítico entre o acórdão embargado e o paradigma invocado, para fins de uniformização da jurisprudência, o que não ocorreu in casu. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl nº 31.183/PE-AgR-ED-EDv-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 24/6/21).

“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. INCABÍVEIS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECLAMAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO COM DETERMINAÇÃO DE ARQUIVAMENTO” (Rcl nº 32.664/RJ-AgR-ED-AgR-EDv-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 24/9/20).

“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. DECISÃO AGRAVADA EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE QUE ORIENTA A MATÉRIA SOB EXAME. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA PETIÇÃO RECURSAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A decisão ora atacada não merece reforma ou qualquer correção, pois os seus fundamentos harmonizam-se estritamente com a jurisprudência desta Suprema Corte que orienta a matéria em questão. A análise da admissibilidade dos embargos de divergência está em consonância com o entendimento desta Corte e os requisitos exigidos pelo Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. II - O presente recurso mostra-se inviável, pois contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões decisórias por mim proferidas. III - Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl nº 37.440/SP-AgR-ED-EDv-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 6/7/20).

Ante o exposto, não conheço dos embargos de divergência (RISTF, art. 21, § 1º).
Já tendo sido certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.
Publique-se.
Brasília, 29 de abril de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente